Tribunal: STF
Processo: ARE 1582682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÍNDICE INCIDENTE NA ATUALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA - Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal (Lei Estadual nº 12.685/2007) Questionamento de autuações lavradas por deixar de efetuar, na forma e prazo previstos na legislação, o registro eletrônico de documentos fiscais na Secretaria da Fazenda (artigo 1º, §1º, 2, do Decreto Estadual nº 53.085/08) - Autos de Infração que trazem tanto a descrição das condutas atribuídas à embargante quanto a identificação numérica dos documentos fiscais faltantes, suas datas de emissão e seus valores - Ausência de irregularidades na fixação de multa, cujo valor foi estabelecido nos termos do artigo 7º da Lei 12.658/07, que prevê critérios objetivos para determinação da sanção - Valor da multa fixado de acordo com número de notas não registradas - Razoabilidade e proporcionalidade – Inexistência de caráter confiscatório Precedentes - Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa do PROCON e, portanto, a atualização do débito é feita pelo IPCA-E e não pela SELIC Sentença mantida - RECURSOIMPROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 69).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75).



     



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 



    Busca-se a reforma do acórdão recorrido, para “que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância confiscatória” (fl. 17, e-doc. 85) e “seja determinada a redução da taxa de juros e correção monetária para que esta não supere o patamar estabelecido pela SELIC” (fl. 17, e-doc. 85).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 97).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a aplicação da Lei 12.685/2007 não é objeto do presente recurso, e não busca a Agravante confrontar a penalidade aplicada com a demonstração de vulnerabilidade de lei ordinária. Portanto, não há que se falar em incidência da Súmula 280 do STF ao caso” (fl. 4, e-doc. 100).



    Assinala que “todas as provas que foram colacionadas nos autos já foram analisadas, não há dissenso quanto a isso. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola (E MUITO) princípios da constituição, não ensejando, portanto, a aplicação da Súmula 279 do STF ao caso” (fls. 4-5, e-doc. 100).



    Salienta que “não se está requerendo o reexame de prova. O que foi demonstrado acima serve apenas para evidenciar a desproporção da cobrança em face de preceitos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 100).



    Assevera que “o princípio do não-confisco, estampado no art. 150, IV, da Constituição Federal, veda expressamente a utilização do tributo com o efeito confiscatório, e estende este entendimento também à aplicação das multas, quando estas mostram-se excessivamente onerosas, desproporcionais e abusivas (RE n. 523.471-AgR e A.C 2000.04.01.032749-6)” (fl. 6, e-doc. 100).



    Ressalta que “não há que se falar em necessidade de análise de lei local ou de reexame de fatos e provas, não havendo que se falar em incidência das Súmulas 279 e 280 do STF in casu” (fls. 6-7, e-doc. 100).



    Argumenta que “o acórdão recorrido está em desacordo com o Tema 1062 do STF, já que para débitos tributários ou não tributários, é inconstitucional a adoção de índices de atualização que, ao fim, impliquem ônus ou encargos financeiros que superem a taxa SELIC, inclusive por força de necessárias simetria e isonomia constitucionais, sem o que haveria imposição de encargos de mora de maior magnitude a dívidas não tributárias” (fl. 8, e-doc. 100).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa agravante, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE TEMA 339. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos Impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 107).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



     



    7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010, publicada no DJe de 13.08.2010, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese:



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (e-doc. 97).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal, sobre a contrariedade ao “art. 93, IX da CF/88, que trata do dever de fundamentação das decisões judiciais”; ao “art. 5º, LV, da CF/88, que trata a respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa”; e ao “art. 5º LIV, CF/88, que dispõe sobre o direito fundamental do devido processo legal, em seu sentido substancial e material” (fl. 3, e-doc. 85).



    8. No que se refere à matéria remanescente suscitada pela agravante, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 97).



    Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a “desconstituição da integralidade da cobrança objeto da execução fiscal nº 1507904-57.2020.8.26.0014” (fl. 3, e-doc. 69), nestes termos:



    “Sobre o tema em debate, insta salientar, de início, que o programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, instituído pela Lei nº 12.685/07 e regulamentado pelo Decreto nº 53.085/08, tem por objetivo ‘incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil’ (art. 1º, Lei 12.685/07). 



    Para tanto, oferece como contrapartida ao consumidor que exige a nota fiscal do fornecedor a geração de créditos do Tesouro do Estado por cada nota emitida, a serem depositados em conta bancária ou utilizados como desconto para pagamento de tributos estaduais. 



    A fruição dessas vantagens, no entanto, depende do registro eletrônico tempestivo dos respectivos documentos fiscais pelo estabelecimento comercial responsável pela operação, obrigação esta que, caso descumprida, leva à aplicação do artigo 1º do Decreto nº 53.085/08, no qual se estabelece a aplicação de multa ao fornecedor que deixar de efetuar, na forma e prazo previstos legalmente, o registro eletrônico dos documentos fiscais na Secretaria da Fazenda.



      Compulsando-se os autos, observa-se que a empresa embargante foi autuada em razão de ter deixado de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico dos documentos fiscais por ela emitidos e devidamente descriminado no Auto de Infração n. 66.108. 



    Pretende a embargante a declaração de nulidade do AIIM e da Certidão de Dívida Ativa correlata, com a consequente extinção da execução, sustentando que houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela inexistência de identificação das condutas irregulares. Contudo, sem razão. 



    Isso porque, o AIIM traz de maneira expressa a descrição das condutas atribuídas à empresa embargante, a identificação numérica dos documentos fiscais não registrados, as respectivas datas de emissão e valores, como se observa a fl. 132. Através de uma simples análise do AIIM contata-se que este possui todos os elementos necessários à verificação das irregularidades das operações, bem como possibilita a elaboração de defesa técnica, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como cerceamento de defesa.



    Ademais, desnecessária a instrução do auto de infração com cópias das denúncias, reclamações ou dos documentos fiscais, pois como restou consignado na r. sentença (...).



    Com relação ao valor da multa imposta, não se constata arbitrariedade tendo em vista que esta se pautou em critérios objetivos para a determinação da sanção correspondente, nos termos do art. 1º, do Decreto 53.085/08 e art. 7º, da Lei 12.687/07. 



    Nesse sentido, convém trazer a baile o entendimento exposto na Apelação Cível n. 1006430-39.2017.8.26.0362, sob relatoria do Des. Vicente de Abreu Amadei, em que se discutiu autuações assemelhadas e embasadas no artigo 7º, parágrafo 2º, do Decreto Estadual n. 53.085/08 (...).



    Desta forma, portanto, foram observados os critérios estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor no tocante à dosimetria da multa, inclusive com aplicação do redutor de 40%, do valor inicial nos termos do par. 2º, do art. 7º, da Lei 12.685/07.



    Não merece reforma, ademais, a r. sentença quanto aos consectários legais da condenação, uma vez rejeitada a aplicação da Taxa SELIC à correção monetária e aos juros de mora, por se tratar de débito não tributário. 



    Isso porque não se cogita de aplicação de índice inconstitucional para a atualização monetária do débito, pois, no caso em tela, é exigido débito não tributário, oriundo de multa administrativa do PROCON, ao passo que, a questão apreciada em arguição de inconstitucionalidade (Proc. nº 0170909-61.2012.8.26.0000), para o reconhecimento da inconstitucionalidade de artigos da Lei Estadual nº 6.374/89 (Lei do ICMS), com a nova redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, foi pacificada para a atualização de créditos tributários estaduais. 



    Além disso, não demostrou a parte embargante que a CDA faz menção à legislação estadual declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça Paulista, portanto, não se verifica qualquer abusividade ou ilegalidade na CDA vergastada, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia quanto a esse tema (art. 373, I, do CPC), não se prestando para tanto, meras alegações genéricas de sua ocorrência“ (fls. 5-11, e-doc. 69).



    Pelos dados constantes dos autos e pelos fundamentos expostos no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu pela legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP e do índice incidente na atualização monetária desta infração.



    Como assinalado na decisão agravada, rever as alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor e o índice utilizável na atualização monetária dos débitos constituídos na Certidão de Dívida Ativa - CDA, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Lei estadual n. 12.685/2007 e Decreto estadual n. 53.085/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Auto de infração lavrado pelo PROCON/SP. Penalidade. Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.552.461-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon/SP. Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. 2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local aplicável. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão da Corte de origem sobre a razoabilidade da multa aplicada demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela razoabilidade da penalidade aplicada, considerando que a base de cálculo da multa não é o faturamento ou o valor da nota fiscal, e sim fixo em UFESPs, consoante previsão da Lei Estadual nº 12.685/07. 5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o reexame de provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07 e Decreto Estadual nº 53.085/2008), atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.558.578-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.10.2025).



    9. Tampouco se pode acolher a postulação recursal, de que “os juros cobrados devem ser limitados ao percentual estabelecido para os tributos federais, no caso a SELIC, conforme já reconhecido pelo STF em repercussão geral pelo Tema 1062, nos termos do art. 927, III, do CPC” (fl. 7, e-doc. 100).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.062 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Plenário, DJe 26.9.2019).



    Não é o caso, entretanto, de se determinar novo julgamento com a aplicação da sistemática da repercussão geral, pois o Tribunal de origem, na análise da situação fático-jurídica deste processo, observou o paradigma deste Supremo Tribunal, ao reconhecer a impossibilidade de se aplicar a “Taxa SELIC à correção monetária e aos juros de mora, por se tratar de débito não tributário” (fl. 10, e-doc. 69).



    Este Supremo Tribunal assentou que a jurisprudência “firmada no Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078 RG), permite que os estados-membros e o Distrito Federal legislem sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Contudo, a aplicação dessa diretriz para verificar se a legislação estadual, para valores não tributários, ultrapassa o índice federal, requer a análise de fatos e provas, de competência das instâncias ordinárias” (ARE n. 1.569.340-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2025)



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora